Tribunal: STF
Processo: ADI 63
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-29
Data de publicação: 1989-06-29

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI N. 5.076, DE JUNHO DE 1989, QUE REGULOU VENCIMENTOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR.
          ALEGAÇÃO DE OFENSA A C.F. DE 1988.
          REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA
LEI IMPUGNADA.
          CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA, PELO S.T.F., PARA
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O DISPENDIO, A MAIOR, QUE A EXECUÇÃO DA
LEI TRARA, A FIM DE MELHOR PODER AFERIR O PREENCHIMENTO DO REQUISITO
RELATIVO AO RISCO DE GRAVE DANO PARA O ESTADO EM CASO DE DEMORA NO
PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO ("PERICULUM IN MORA").